Tribunal: TJSP
Processo: 1021322-94.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELA NO 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELA NO 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (23.02.2023).

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Aplicação do artigo 3° da Emenda Constitucional no 113/2021, vigente na data de início do benefício.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Reexame necessário desprovido.